Tribunal: STM
Processo: 7000713-86.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO. REALIZAÇÃO DE OUTRO EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato que eliminou candidata de concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial do Superior Tribunal Militar, em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF). A Impetrante sustenta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, com o argumento de que o prazo entre a convocação e a realização do TAF teria sido exíguo, ocasionando estresse emocional e prejuízo à sua preparação física. Pleiteia nova oportunidade para realização do exame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o insucesso da candidata na realização de teste físico em uma das etapas do concurso público configura direito líquido e certo à remarcação da prova; e (ii) estabelecer se o ato administrativo de eliminação da candidata, praticado pela autoridade coatora, caracteriza ilegalidade ou abuso de poder. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016, de 2009, o que não se verifica quando a pretensão depende de valoração subjetiva ou de situações pessoais do interessado. 4. Em matéria de concurso público vigora o princípio da vinculação ao edital, que possui força normativa e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo dever destes manter-se preparados para todas as etapas do certame, conforme regras previamente estabelecidas. O edital do concurso previu expressamente o Teste de Aptidão Física como etapa eliminatória, atribuindo ao candidato a responsabilidade pela manutenção contínua do condicionamento físico. 5. A eliminação da candidata decorreu do não atingimento do índice mínimo exigido no teste de corrida, em estrita observância às disposições editalícias, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 335 da repercussão geral, afasta o direito à remarcação de teste físico em concurso público por razões de ordem pessoal, salvo exceções expressamente previstas, o que não se verifica na hipótese. 7. A concessão da ordem, além de carecer de amparo legal, implicaria afronta aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade, ao conferir tratamento privilegiado à Impetrante, em detrimento dos demais candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. O candidato eliminado em concurso público por não atingir o índice mínimo exigido no Teste de Aptidão Física (TAF) não possui direito líquido e certo à realização de uma nova prova, em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016, de 2009, art. 1º, 7º, I, e 12, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.5.2013; STJ, Agr Int no RMS nº 73.974/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STM, Mandado de Segurança Criminal nº 7000492-06.2025.7.00.0000/DF, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 16.10.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000713-86.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA
ADVOGADO(A): MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO (OAB AM009365)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE
EVENTOS (CEBRASPE)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 31,
disponibilizada no DE de 18/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E, RATIFICANDO "IN TOTUM" A
DECISÃO LIMINAR, DENEGAR A ORDEM REQUERIDA, ANTE À AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA MINISTRA PRESIDENTE.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000713-86.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
IMPETRANTE: DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA
ADVOGADO(A): MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO (OAB AM009365)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
(CEBRASPE)
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO. REALIZAÇÃO DE OUTRO EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato que eliminou candidata de
concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa –
Especialidade Agente da Polícia Judicial do Superior Tribunal Militar, em razão
de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF). A Impetrante sustenta violação
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, com o
argumento de que o prazo entre a convocação e a realização do TAF teria sido
exíguo, ocasionando estresse emocional e prejuízo à sua preparação física.
Pleiteia nova oportunidade para realização do exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o insucesso da candidata na
realização de teste físico em uma das etapas do concurso público configura
direito líquido e certo à remarcação da prova; e (ii) estabelecer se o ato
administrativo de eliminação da candidata, praticado pela autoridade coatora,
caracteriza ilegalidade ou abuso de poder.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Mandado de Segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, nos
termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016,
de 2009, o que não se verifica quando a pretensão depende de valoração
subjetiva ou de situações pessoais do interessado.
4. Em matéria de concurso público vigora o princípio da vinculação ao edital,
que possui força normativa e vincula tanto a Administração Pública quanto os
candidatos, sendo dever destes manter-se preparados para todas as etapas do
certame, conforme regras previamente estabelecidas. O edital do concurso
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previu expressamente o Teste de Aptidão Física como etapa eliminatória,
atribuindo ao candidato a responsabilidade pela manutenção contínua do
condicionamento físico.
5. A eliminação da candidata decorreu do não atingimento do índice mínimo
exigido no teste de corrida, em estrita observância às disposições editalícias,
inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema
335 da repercussão geral, afasta o direito à remarcação de teste físico em
concurso público por razões de ordem pessoal, salvo exceções expressamente
previstas, o que não se verifica na hipótese.
7. A concessão da ordem, além de carecer de amparo legal, implicaria afronta
aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade, ao conferir tratamento
privilegiado à Impetrante, em detrimento dos demais candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança denegada. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O candidato eliminado em concurso público por não
atingir o índice mínimo exigido no Teste de Aptidão Física (TAF) não possui
direito líquido e certo à realização de uma nova prova, em estrita observância ao
princípio da vinculação ao edital.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016, de 2009, art.
1º, 7º, I, e 12, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Plenário, j. 15.5.2013; STJ, Agr Int no RMS nº 73.974/AP, Rel. Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STM, Mandado de Segurança Criminal
nº 7000492-06.2025.7.00.0000/DF, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
j. 16.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Mandado de Segurança e,
ratificando, in totum, a decisão liminar, denegar a Ordem requerida, ante a ausência de
demonstração do alegado direito líquido e certo.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA, em face de sua eliminação no concurso público
para provimento do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, especialidade Agente
da Polícia Judicial, regido pelo Edital nº 01/2025 - STM.
Aponta como autoridades coatoras a eminente Ministra-Presidente desta Corte,
como responsável pela homologação do Edital do certame, e o Centro Brasileiro de Pesquisa
em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
1. Oposição do Mandamus
A Impetrante relata que, após ser aprovada na prova objetiva, foi convocada
para participar da etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), “com prazo exíguo de apenas 5
(cinco) dias para sua preparação, o que se revela manifestamente desproporcional”.
Prossegue, alegando ter sido afetada em seu direito de participar do concurso em situação de
igualdade, “uma vez que não lhe foi assegurado um período razoável para o adequado
preparo físico exigido para a etapa seguinte do concurso”.
Em adição, pondera que “o reduzido intervalo de tempo entre a convocação e a
realização do exame físico gerou intensa ansiedade na Impetrante, comprometendo
significativamente sua estabilidade emocional e psicológica”. Reforça, afirmando:
A convocação efetiva para o TAF, realizada com apenas 5 (cinco) dias após a ciência de
aprovação na prova objetiva, distancia-se da previsão editalícia e viola os princípios da
legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia, essenciais à regularidade e lisura
do certame público.
Nessa conjuntura, entende que tal cenário importa violação de direito líquido e
certo, no tocante à preparação adequada para o TAF.
Por conseguinte, busca a “reabertura do prazo para preparação do TAF em
prazo razoável e proporcional”, de modo a possibilitar-lhe “realizar novamente e em tempo
adequado um novo Teste de Aptidão Física (TAF)”.
Ao final, elenca os seguintes pedidos:
1. A concessão de medida liminar para que a impetrante por todos os argumentos expostos
possa realizar novamente e em tempo adequado novo Teste de Aptidão Física (TAF);
2. A notificação da autoridade coatora para que preste as devidas informações no prazo legal.
3. A citação do réu para que, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia;
4. A reabertura de prazo para a realização do TAF, concedendo-se à autora um período
mínimo de 90 (noventa) dias para sua devida preparação física.
5. A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e
demais despesas decorrentes da ação.
6. A confirmação da medida liminar, tornando-a definitiva no julgamento de mérito.
7. A intimação do ministério público para intervir no feito se assim o entender.
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em despacho de 15/10/2025, tendo em conta as peculiaridades do feito,
reservei-me apreciar o pleito de liminar, após a chegada das informações de estilo, as quais
foram solicitadas às autoridades apontadas como coatoras. Também determinei que fosse
dada ciência à Advocacia-Geral da União (AGU) e a concessão de prazo legal à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para manifestação, nos termos do art. 99, I e II,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e dos art. 7º, I e II, e 12, ambos
da Lei nº 12.016, de 2009 (evento 5).
Em 16/10/2025, a AGU peticionou nos autos, requerendo o seu ingresso no
processo (evento 11).
Na sequência, vieram aos autos as informações prestadas pelas indigitadas
autoridades coatoras (eventos 15 e 17).
2. Parecer da PGJM
A PGJM, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem, em
opinativo assim ementado (evento 20):
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM). CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). Candidata eliminada por inaptidão no teste de corrida.
Alegação de prazo exíguo para convocação e estresse emocional. Ausência de direito líquido e
certo. Observância ao princípio da vinculação ao edital e à isonomia. Inviabilidade de
remarcação de prova física por motivos pessoais ou de saúde temporária (Tema 335/STF).
Exceção da candidata gestante não aplicável ao caso. Parecer pela denegação da ordem.
3. Da liminar pleiteada
Em 28/10/2025, diante da ausência dos requisitos mínimos exigidos em lei, e
tendo em conta o pleito confundir-se com o mérito da causa, proferi decisão indeferindo a
medida liminar, por falta de amparo legal (evento 23).
Em 29/10/2025, a PGJM, a AGU e a Impetrante foram devidamente intimadas
da decisão proferida, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419, de 2006 (eventos 27, 28 e
30).
VOTO
O presente Mandamus atende aos requisitos processuais estabelecidos na
legislação vigente, razão pela qual merece ser conhecido.
1. O pedido deduzido na Ação Constitucional
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defesa constituída de
DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA, em face de sua eliminação do concurso público
para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Agente de Polícia Judicial, regido
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Edital nº 1-STM, de 27/2/2025, com o propósito de obter nova oportunidade para
realizar o TAF, mediante a concessão de um período mínimo de 90 (noventa) dias para
preparar-se fisicamente, antes da realização do referido teste.
Aduz que participou do aludido concurso público, tendo sido aprovada na prova
objetiva realizada em 1º/6/2025, e, posteriormente, foi convocada para o TAF, marcado com
apenas 5 (cinco) dias de antecedência. Assevera que esse prazo é exíguo violando os
princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, visto
comprometer sua preparação adequada, além de gerar quadro de ansiedade, que prejudicou
seu desempenho.
Alega, ainda, que a Administração Pública, ao proceder à convocação de forma
intempestiva, cerceou seu direito líquido e certo de competir em igualdade de condições com
os demais candidatos.
A despeito de toda a argumentação expendida na Peça Pórtico, o pleito não
merece prosperar, como adiante demonstrado.
2. O cabimento do Mandado de Segurança no caso concreto
O Mandado de Segurança constitui-se em ação autônoma, com assento
constitucional e regulamentação em lei própria, cujo escopo é resguardar direito líquido e
certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, contra ato de autoridade pública,
nos moldes do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. A Lei nº 12.016, de 2009,
disciplinando o preceito constitucional, estabelece que:
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte
de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Sobre o tema, preleciona a doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
Hoje, está pacífico o entendimento de que a liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
estes devidamente provados, as dificuldades com relação à interpretação do direito serão
resolvidas pelo Juiz. Esse entendimento ficou consagrado com a Súmula nº 625, do STF,
segundo a qual “controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de
segurança”.
Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial. (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo - 36 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 963) (grifo nosso)
Na expressão de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é:
o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações
e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora defendido por outros
meios judiciais (Mandado de Segurança, Editora Malheiros, 1995, p. 28) (grifo nosso)
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese in tela, inexiste o direito líquido e certo vindicado, consistente na
realização de uma segunda chamada por alegação de motivo circunstancial (prazo exíguo) e
pessoal (estresse psicológico), conformando cenário que não oferece amparo ao provimento
do presente Mandamus.
3. Apreciação da pretensão deduzida
3.1. Do objeto da impugnação
A insurgência formulada na Ação Constitucional sub examen direciona-se ao
concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva destinado
aos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário dos Quadros Permanentes da Secretaria
do Superior Tribunal Militar (STM) e das Auditorias da Justiça Militar da União (JMU), nos
termos e condições estabelecidos no edital já referido.
3.2. Do histórico da demanda
Compulsando os autos, verifica-se que a Impetrante manejou recurso
administrativo, devidamente analisado e indeferido de forma motivada, pela banca
examinadora, nos seguintes termos:
Em resposta ao recurso interposto pela candidata, após as devidas análises, informamos que
não há fundamento para acolhimento do pedido de nova convocação, pelas razões expostas a
seguir.
O primeiro ponto é referente à alegação de que a convocação para o Teste de Aptidão Física
teria ocorrido apenas no dia 2 de julho de 2025, porém essa informação não procede, pois o
edital de convocação para o Teste de Aptidão Física foi publicado no Diário Oficial da União
(DOU) e no site do Cebraspe em 30 de junho de 2025, com todas as orientações sobre a
realização dos testes a serem realizados nos dias 5 e 6 de julho de 2025, conforme previsto no
item 4.1 do edital de convocação. A data de 2 de julho de 2025, mencionada no subitem 4.1.1
do mesmo edital, e no recurso da candidata, refere-se apenas à disponibilização da consulta
individual ao horário e local de aplicação, e não à convocação em si. Portanto, a alegação de
ausência ou atraso na convocação não se sustenta.
Referente ao suposto estresse emocional e físico causado pelo prazo entre convocação e
aplicação, o edital prevê, no subitem 10.11.1, que “é responsabilidade de cada candidato
manter seu condicionamento físico condizente com, no mínimo, os desempenhos exigidos para
aprovação no teste de aptidão física.”. Além disso, o subitem 10.11.2 explica que “os casos de
alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições,
cãibras, contusões, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou
diminuam a aptidão física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo
concedido qualquer tratamento privilegiado, mesmo que ocorram durante a realização dos
testes”.
Ou seja, a alegação de estresse emocional ou físico não constitui fundamento para nova
oportunidade, tampouco autoriza tratamento diferenciado, uma vez que todos os candidatos
foram submetidos aos mesmos prazos e condições.
Por fim, conforme expressamente previsto no subitem 14.20 do edital de abertura, “não
haverá
segunda
chamada
para
a
realização
das
provas/avaliações/etapas/fases/procedimentos”. Frente ao exposto, a candidata permanece
como inapta, por não atingir o índice previsto no teste de corrida de 12 minutos, previsto no
subitem 10.10.4.9 do edital de abertura. (evento 17, ANEXO3)
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada com o insucesso na apreciação de seu pleito pelo Cebraspe, a
candidata impetrou este Mandando de Segurança perante a 1ª Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Estado do Amazonas, que, diante da matéria veiculada, decidiu pela
incompetência daquele Juízo Federal, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal
Militar (evento 1, INIC1, pág. 5/6).
3.3. Do princípio da vinculação ao edital
A despeito do empenho argumentativo vertido na Preambular, a Impetrante
carece de direito líquido e certo, amparável por meio deste Writ, pois, em se tratando de
concurso público, prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório. O edital possui efeitos vinculantes, tanto para a Administração
Pública quanto para os candidatos que se submetem ao certame, de forma que todos devem
observar as regras ali estabelecidas, em igualdade de condições.
Na hipótese, o Edital nº 01/2025 – STM previu, desde o seu lançamento, o TAF
como etapa eliminatória e classificatória para o cargo de Agente da Polícia Judicial. Ao
inscrever-se no certame, a Impetrante anuiu, integralmente, com todas as regras
estabelecidas, tomando pleno conhecimento das fases e dos requisitos físicos exigidos. A
convocação para a realização de etapas previamente definidas é um procedimento padrão, e a
mera alegação de que o prazo foi insuficiente para sua preparação não é hábil a configurar
ilegalidade ou quebra de isonomia em relação aos demais candidatos.
Não se identifica, sob nenhuma vertente, ilegalidade na aplicação, pela banca
examinadora, dos critérios de avaliação estabelecidos no edital, do que decorre a
improcedência das alegações da Impetrante.
Consoante as informações e os registros disponibilizados pela Diretora-Geral do
Cebraspe (evento 17, INF_MSEG1), a Impetrante inscreveu-se no concurso para concorrer a
uma das vagas destinadas ao cargo de Técnico Judiciário, área administrativa, na
especialidade Agente da Polícia Judicial. Após a prova objetiva, foi classificada e convocada
para o TAF, por meio do Edital nº 5 – STM, de 27/6/2025, fase realizada em conformidade
com o disposto no subitem 4.1:
4 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (SOMENTE PARA O CARGO 9: TÉCNICO JUDICIÁRIO
– ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL)
4.1 Para o teste de aptidão física, a ser realizado nos dias 5 e 6 de julho de 2025, o candidato
deverá observar todas as instruções contidas no item 10 do Edital nº 1– STM, de 27 de
fevereiro de 2025, suas alterações e neste edital. (Grifo no original)
As informações atinentes ao local e horário para a realização do TAF foram
disponibilizadas à Impetrante por meio de consulta individual no endereço eletrônico da
banca organizadora do concurso, tendo sido convocada para realizar a referida etapa no dia
6/7/2025, às 15 horas.
Concluído o exame, a candidata foi considerada inapta, por não atingir o
desempenho exigido em um dos três testes que compõem o TAF: não percorreu a distância
mínima de 1.800 (hum mil e oitocentos) metros no teste de corrida de 12 (doze) minutos, mas
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apenas 1.590 (hum mil, quinhentos e noventa) metros. Por conseguinte, foi eliminada do
certame, em estrito cumprimento ao disposto no subitem 10.9 do edital de abertura do
concurso:
10.9 Será considerado inapto no teste de aptidão física e, consequentemente, eliminado do
concurso público, o candidato que:
a) não apresentar o atestado médico específico, conforme modelo constante do Anexo III deste
edital;
b) deixar de realizar algum dos testes de aptidão física;
c) não obtiver o desempenho mínimo em quaisquer um dos testes; ou
d) não comparecer ao teste de aptidão física. (Grifos nossos)
Vale observar que as questões aventadas pela Impetrante não se revestem de
novidade alguma, máxime porque, no tocante à impugnada eliminação do concurso, o edital é
categórico, conforme dispõe o subitem 10.10.4.9:
10.10.4.9 O candidato do sexo masculino que não alcançar a distância mínima de 2200
metros ou a candidata do sexo feminino que não alcançar a distância mínima de 1800
metros serão considerados eliminados do concurso. (Grifo nosso)
No vértice, as informações prestadas pela Ministra-Presidente desta Corte
(evento 15), apontada como coatora, esclarecem, de forma elucidativa:
Conforme o Edital n° 1 - STM, de 27 de fevereiro de 2025, o Teste de Aptidão Física para o
Cargo 9: Técnico Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia
Judicial - é fase prevista desde o início do certame. Nesse documento, há descrição minuciosa
dos testes a serem realizados e das responsabilidades dos candidatos sobre a mencionada
etapa do concurso, (...) as cláusulas do certame esclareceram qual seria a ordem e prováveis
datas das fases do concurso, sem surpresa aos candidatos e em respeito aos princípios da
isonomia, da impessoalidade e da primazia do interesse público. (Grifos nossos)
3.4. Da responsabilidade exclusiva da candidata
A propósito da razoabilidade do prazo, entre a publicação do edital de
convocação para o TAF e a sua realização, trata-se de aspecto cuja aferição deve levar em
conta, não apenas a data da referida convocação, mas também a data de abertura do próprio
certame.
No caso sub oculi, o edital de abertura foi publicado em fevereiro de 2025,
quando todos os pretensos candidatos ao cargo de Técnico Judiciário, área administrativa,
especialidade Agente da Polícia Judicial, tomaram conhecimento de que uma eventual
aprovação no exame intelectual os levaria à realização de um teste de capacidade física, nos
moldes definidos no instrumento convocatório.
Em consequência, o argumento da Impetrante, de que não teve tempo hábil para
sua preparação é totalmente descabido e não possui qualquer sustentação fática ou jurídica.
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A preparação adequada para todas as etapas de um processo seletivo ou
concurso é responsabilidade contínua e exclusiva dos próprios candidatos. A partir do
momento em que tomou conhecimento do edital e escolheu o cargo ao qual concorreria, a
Impetrante assumiu, para si, a obrigação de manter-se em condições físicas adequadas
durante toda a vigência do concurso público. A preparação física não se inicia com a
convocação para o TAF, constituindo dever individual, que antecede a própria inscrição e se
estende até o momento da posse, em caso de aprovação.
Desse modo, chega a soar irrazoável pretender atribuir ao STM ou à instituição
organizadora do certame (Cebraspe) a responsabilidade por eventual despreparo físico da
candidata, cuja obrigação é de foro íntimo e autônomo, dependente de circunstâncias
eminentemente pessoais da Impetrante. Nesse sentido, são pertinentes as informações
prestadas pelo Cebraspe:
O edital é explícito ao determinar que o dever de se manter preparado fisicamente é contínuo
e de total responsabilidade do candidato. A alegação de que não seria razoável exigir
treinamento constante contradiz diretamente uma regra clara do certame, à qual o candidato
anuiu ao se inscrever. Conforme o subitem 10.11.1 do edital de abertura:
10.11.1 É responsabilidade de cada candidato manter seu condicionamento físico
condizente com, no mínimo, os desempenhos exigidos para aprovação no teste de
aptidão física.
Ao realizar a inscrição, o candidato aceita todas as normas do concurso. O edital é a lei que
rege o certame, e suas regras devem ser aplicadas de forma igualitária a todos. Conceder um
novo teste ou anular a eliminação do candidato por uma razão que dependia de seu próprio
planejamento e responsabilidade violaria o princípio da isonomia, prejudicando os demais
candidatos que cumpriram com suas obrigações e se prepararam adequadamente. É o que
dispõe o subitem 14.1, do Edital de abertura do certame. Veja-se:
14.1 A inscrição do candidato implicará o cumprimento e a aceitação das normas para
o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem
publicados.
A decisão indeferitória da liminar (evento 23) tratou dessas questões, ao apontar
a ausência dos requisitos autorizadores da medida vindicada e a prevalência da jurisprudência
que prestigia a literalidade do edital, salvo exceções legais taxativas. No caso em apreço, a
liminar pleiteada pela Impetrante apresentava cunho eminentemente satisfativo, de modo que
a apreciação de seus requisitos redundou na análise, em certa medida, do próprio mérito do
Mandamus. Portanto, não existindo motivo para mudança de entendimento, trago à colação
parte de seus fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:
Na hipótese em tela, em que pese a juntada dos documentos correlatos à pretensão, não se
vislumbra qualquer ilegalidade flagrante praticada pelas autoridades coatoras, apta a
embasar a concessão, in limine, da medida pleiteada.
Nesse fio, compulsando-se os autos, a tese argumentativa construída na Exordial não permite
extrair a caracterização dos referidos pressupostos, não tendo a Impetrante logrado êxito em
apontar a presença do fumus boni iuris, tampouco a existência de periculum in mora, em
relação ao direito que entende violado.
O requisito do fumus boni iuris, entendido como um juízo de probabilidade sobre a existência
do direito material ameaçado, é inexistente, eis que os critérios e parâmetros relativos ao TAF
do aludido concurso público foram previamente estipulados no Edital nº 5 - STM, publicado
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em 27 de junho de 2025, com os quais a Impetrante anuiu, quando procedeu à sua inscrição
no certame.
Segundo o entendimento assente na doutrina e jurisprudência pátrias, a partir da
interpretação do art. 37, II, da Constituição Federal, o edital é a lei interna do concurso. O
Edital em testilha é claro ao estabelecer a responsabilidade individual de cada candidato,
quanto à preparação física para a realização do TAF. É o que se infere dos seus subitens
10.11.1 e 14.1:
10.11.1 É responsabilidade de cada candidato manter seu condicionamento físico
condizente com, no mínimo, os desempenhos exigidos para aprovação no teste de
aptidão física.
(...)
14.1 A inscrição do candidato implicará o cumprimento e a aceitação das normas para
o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem
publicados.
Assim, a pretensão de se anular a eliminação por inaptidão no impugnado teste físico
apresenta-se completamente despida de sustentação jurídica, apta a amparar um eventual
direito líquido e certo de nova tentativa no TAF.
Nessa mesma perspectiva, o periculum in mora, critério relacionado ao decurso do tempo,
também não se faz presente. Tanto como corolário da inexistência da "fumaça do bom direito",
como devido ao fato de a insurgência referir-se a um Edital publicado em junho de 2025,
portanto, há cerca de 6 (seis) meses, com cujas normas a Impetrante concordou ao inscrever-
se, sem qualquer ressalva.
Ademais, a realização da etapa do TAF pela Impetrante transcorreu sem nenhuma
intercorrência capaz de macular sua validade e exigibilidade. Na corrida, percorreu 1.590
metros, e o índice mínimo exigido no Edital para o sexo feminino era de 1.800 metros.
Desse modo, conforme aduzido nas informações prestadas pelas autoridades impetradas, a
reprovação ocorreu em estrita conformidade com o previsto no subitem 10.10.4.9 do Edital de
abertura:
10.10.4.9 O candidato do sexo masculino que não alcançar a distância mínima de 2200
metros ou a candidata do sexo feminino que não alcançar a distância mínima de 1800
metros serão considerados eliminados do concurso.
Por mais lamentável que seja a situação de abalo emocional narrada pela Impetrante, tal fato
não constitui, em absoluto, fundamento jurídico para a realização de nova prova de aptidão
física
3.5. Da observância dos princípios regedores da matéria
Um aspecto imprescindível a se considerar é que todos os candidatos, inclusive
os que obtiveram êxito, realizaram a prova enfrentando as mesmas condições, haja vista
estarem submetidos a idênticos critérios, prévia e objetivamente estabelecidos no edital
correspondente. Assim sendo na hipótese irreal de se oportunizar à Impetrante uma nova
oportunidade para o TAF, nas condições por ela exigidas, fatalmente ocorreria uma afronta
clara ao princípio da isonomia, tendo em conta eventuais situações análogas ocorridas com
outros candidatos.
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, permitir a remarcação violaria também os princípios da isonomia e
da impessoalidade, estabelecendo um perigoso precedente que subverteria as regras objetivas
do certame, em favor de um interesse particular.
Por fim, os motivos alegados pela Impetrante – o estresse psicológico e o prazo
–, embora sejam fatores capazes de influenciar o desempenho, não se enquadram no conceito
de força maior ou fato imprevisível/insuperável, aceito pela jurisprudência para autorizar a
quebra da isonomia e a remarcação da prova, como bem pontuado pela PGJM em seu
opinativo.
Diante desse contexto, o impugnado ato de eliminação encontra-se legalmente
amparado, não caracterizando violação a direito líquido e certo da candidata, porquanto a sua
inaptidão decorreu do não cumprimento dos índices mínimos previstos no Edital nº 1/STM,
de 27/2/2025, que, repise-se, constitui-se a lei do concurso.
4. Considerações finais
Na mesma direção do raciocínio ora desenvolvido é o posicionamento
manifestado pelo Custos Legis, conforme denota o seguinte fragmento do seu opinativo
(evento 20):
A. DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL
Ressalte-se que, em matéria de concurso público, tem prevalência o regramento da vinculação
ao edital, lídimo instrumento normativo que disciplina todas as fases do certame. Em regra,
alterar normas ou prazos previamente estabelecidos implicaria vulnerar os princípios da
legalidade, da isonomia e da impessoalidade, além de comprometer a própria lisura do
processo seletivo, em prejuízo da igualdade de condições entre os candidatos.
O edital de abertura, que rege o certame (Edital nº 1-STM, de 27 de fevereiro de 2025, e suas
alterações), é explícito ao destacar que o Teste de Aptidão Física (TAF) para o Cargo 9:
Técnico Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial é de
caráter eliminatório.
(...)
No caso em tela, a Impetrante assevera que o prazo entre a aprovação na prova objetiva e o
TAF foi de somente 5 (cinco) dias e que isso aviltaria a razoabilidade, além de ocasionar
estresse emocional. Entretanto, a convocação para a fase de TAF, conforme previsto no edital
retificado (Edital nº 5-STM, de 27 de junho de 2025), ocorreu em 30 de junho de 2025, e a
realização se deu nos dias 5 e 6 de julho de 2025, sendo o dia 2 de julho de 2025 a data para
consulta individual do local e horário. A alegação de "prazo exíguo de apenas 5 (cinco) dias"
não procede como ato surpresa ou ilegalidade, uma vez que a candidata já possuía ciência da
obrigatoriedade do TAF desde a publicação do edital de abertura, sendo sua responsabilidade
exclusiva manter-se apta.
Conforme as informações prestadas pelo CEBRASPE, e em harmonia com as regras
editalícias, a candidata foi eliminada por inaptidão, ao não atingir o desempenho mínimo no
teste de corrida de 12 minutos (apenas 1.590 metros percorridos, quando o mínimo para o
sexo feminino era 1.800 metros), o que se subsume à alínea "c" do subitem 10.9 do edital de
abertura: “não obtiver o desempenho mínimo em quaisquer um dos testes”.
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, forçoso reconhecer que a assertiva de estresse emocional ou prazo insuficiente para
treino não se presta a desconstituir a inaptidão, posto que o edital é a lei do concurso e o
candidato aceitou a regra de que deveria manter o condicionamento físico.
(...)
A situação da Impetrante, que culminou em inaptidão no teste de corrida e alegou estresse
psicológico e prazo exíguo, não se amolda à única exceção consolidada pelo STF. Não se trata
de fato imprevisível ou insuperável. Em verdade, o risco da inaptidão no TAF era um ônus
assumido pela candidata ao aceitar as regras editalícias que exigem o preparo físico
constante e não preveem a remarcação da prova por questões pessoais, temporárias ou de
saúde (exceto gravidez).
Portanto, o ato de eliminação da candidata por inaptidão encontra-se amparado pela
legislação e pela jurisprudência do STF, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de
poder.
Nesse cenário, é factível concluir que não assiste razão à impetrante, uma vez que inexiste
direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita do Mandado de Segurança. Dessarte,
impõe-se a denegação da ordem, reafirmando-se a necessidade de observância ao princípio
da legalidade e à vinculação ao edital, sob pena de violação à isonomia e à própria lisura do
certame. (Grifos nossos)
A presente solução jurídica encontra amparo no Tema 335 do Supremo Tribunal
Federal, no qual fixou-se a tese de que não há direito à segunda chamada de teste físico, por
razão de cunho pessoal, salvo previsão editalícia expressa:
Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em
razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade.
4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de
plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em
virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao
princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse
público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de
circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de
segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 630733 DF, Relator: GILMAR MENDES,
Data de Julgamento: 15/5/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/11/2013) (grifos
nossos)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça segue idêntica toada. Confira-
se:
(...) PROCESSUAL CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. (...) II - O Supremo Tribunal Federal e o STJ têm o entendimento
de que não há direito à remarcação de provas de concurso público ou exame de aptidão
física em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital. (...)
IV - Eventual concessão de segurança ocasionaria violação do princípio da isonomia, uma vez
que não se comprovou de plano a existência de situação excepcional que pudesse
hipoteticamente autorizar o tratamento desigual ao impetrante, de modo a se definir data para
a realização de uma "segunda chamada", esta, reprise-se, não prevista no edital, referente à
inspeção de saúde. V - Agravo interno improvido. (Agr Int no RMS nº 73.974/AP, Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024) (grifo
nosso)
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A questão sub examine também não é inédita nesta Corte, conforme ilustra o
excerto de recente julgado:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR.
AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO.
MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REMARCAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS.
VINCULAÇÃO AO
EDITAL. AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I –
CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado em favor de candidata eliminada de
concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Agente de
Polícia Judicial, do STM. A eliminação ocorreu por ausência ao Teste de Aptidão Física
(TAF), de caráter eliminatório. (...) A impetrante requereu a concessão da segurança para
garantir o direito de realizar o TAF em nova data. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão em discussão consiste em definir se a ausência da candidata ao Teste de Aptidão
Física (TAF) em concurso público, em razão da necessidade de prestar assistência intensiva à
sua mãe após cirurgia, configura motivo de força maior suficiente para justificar a
remarcação da prova, excepcionando a regra editalícia de eliminação por não
comparecimento. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso é o instrumento
normativo que vincula a Administração Pública e os candidatos. A regra editalícia do certame
previa expressamente a eliminação automática do candidato que não comparecesse ao TAF,
sem possibilidade de segunda chamada. 4. A jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em regra,
inexiste direito à remarcação de provas ou TAF em razão de circunstâncias pessoais do
candidato, exceto em hipóteses previstas no edital ou, por proteção constitucional, para
candidatas gestantes. (...) 6. A remarcação do TAF, nesse caso, feriria os princípios da
isonomia, da vinculação ao edital e da primazia do interesse público sobre o privado, pois
abriria um precedente perigoso ao permitir que o interesse particular da candidata se
sobrepusesse às regras do certame, em prejuízo dos demais concorrentes. 7. Não se verificou
ilegalidade ou abuso de poder no ato de eliminação da candidata, uma vez que a ausência foi
voluntária e decorreu de circunstâncias pessoais que não são amparadas pela legislação ou
jurisprudência para a remarcação de fase de concurso. IV – DISPOSITIVO E TESE
Denegação da segurança. Decisão unânime. (...) (Mandado de Segurança Criminal nº
7000492-06.2025.7.00.0000/DF. Relator: Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 16/10/2025) (grifos nossos)
5. Conclusão e dispositivo
À vista dessas considerações, o alegado direito líquido e certo vindicado pela
Impetrante não se encontra caracterizado, por carência de amparo legal, aspecto que, somado
à não verificação de ilegalidade ou de abuso de poder, demonstra inexistir motivação hábil a
justificar o deferimento da pretensão deduzida no Writ.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Mandado de
Segurança e, ratificando, in totum, a decisão liminar, de denegar a ordem requerida, ante a
ausência de demonstração do alegado direito líquido e certo.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379158v15 e do código CRC 63d16d83.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 17/12/2025, às 15:25:38
7000713-86.2025.7.00.0000
40001379158 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR